Tribunal: TJMT
Processo: 0028736-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028736-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUSTINA CONCEICAO MARCELO MELLO - CPF: 009.132.501-39 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUSTINA CONCEICAO MARCELO MELLO - CPF: 009.132.501-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIELLY CONCEIÇÃO MELLO (APELANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– MENOR INCAPAZ -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
- INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 186, § 2o, DO CPC - CABIMENTO – INTERVENÇÃO DO MP – OBRIGATORIEDADE - FALTA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE - PREJUÍZO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO A SENTENÇA.

1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o).

2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação do autor para fins de apresentar rol de testemunhas, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém poderes especiais para prática desse ato nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos.

3.
In casu
, resta claro que houve cerceamento do direito de defesa do recorrente quando do julgamento antecipado da lide pelo Juízo
a quo
, antes da intimação pessoal d parte assistida pela Defensoria Pública.

3. Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, havendo interesse de incapaz, o Ministério Público tem que ser, obrigatoriamente, intimado para intervir como fiscal da lei.

4. O
parquet
deverá ser intimado de todos os atos processuais e requerer a produção de provas que entenda serem pertinentes para melhores esclarecimentos. A demanda fora julgada improcedente e tem o MP obrigatoriedade em participar e até mesmo interpor recurso.

5. Recurso conhecido e provido para acolher as preliminares, anulando a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
A.C.M representada por JUSTINA CONCEICAO MARCELO MELLO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, na “Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais” de no 0028736-34.2014.811.0041 – Código: 898519, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Irresignada, A. C. M., representada por sua genitora J. C. M. M. interpôs recurso de apelação cível, alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença em razão de suposto cerceamento de defesa, eis que a matéria exposta contemplaria dilação probatória principalmente para comprovar os fatos alegados na inicial com a oitiva de testemunhas, dentre elas o médico que acompanhou o pré-natal da mãe da parte autora.

Assevera que o julgamento antecipado da lide sem que fosse permitido ao apelante a produção das provas pretendidas importa em cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da decisão hostilizada. No mérito, aduz que restou demonstrado nos autos que a paralesia cerebral que acomete a parte autora foi decorrente do trabalho de parto.

Afirma que durante o pré-natal a genitora da parte autora apresentava boa saúde, havendo recomendação médica para que fosse realizada cesariana em razão do tamanho e peso do nascituro.

Conta que foram 08 (oito) horas em trabalho de parto aguardando a dilatação total, até que o parto fosse realizado, que só ocorreu após o feto entrar em sofrimento.

Entende que os médicos responsáveis pelo atendimento, no momento do nascimento, deixaram de tomar os cuidados necessários para que o parto fosse realizado de forma humana e sem sacrifícios ao nascituro e à sua mãe.

Expõe que a ausência de oxigenação do cérebro causou à parte autora problemas inexistentes em momentos pretéritos, eis que vinha em pleno desenvolvimento no ventre materno.

Afirma que a houve dano à genitora da menor que perdeu a oportunidade de ver sua filha crescer forte e saudável, com capacidade de prover-lhe o necessário para a manutenção da saúde e qualidade de vida.

Em razão disso, pleiteia a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento da pensão à mãe, a título de dano material, bem como, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, nos termos requeridos na inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais

Ao final, requer preliminarmente a anulação da sentença de 1o grau, diante da ausência da dilação probatória e da intimação pessoal da parte Autora, prerrogativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e no mérito, a condenação do Apelado ao pagamento de no mínimo, 01 (um) salário mínimo mensal, até o ano de 2029, quando a requerente completaria 65 anos, nos termos do pedido inicial, bem como, a condenação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a titulo de danos morais.

Contrarrazões apresentada pela apelada no ID. 7253459 e 7253460.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no ID. 7470695 manifestou pela nulidade da r. sentença em razão da não intervenção do Ministério Público em primeira instância, procedendo-se com a intimação do
Parquet
em todos os atos do presente feito, bem como, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, a fim de desconstituir a r. sentença, para que lhe seja oportunizada a produção das provas que entende necessárias à comprovação do alegado.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, quanto à preliminar apontada, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

A Defensoria Pública alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, fundamentada no fato de que o pedido autoral foi julgado improcedente sem a prévia intimação pessoal do autor para informar as provas que pretendia produzir no feito.

Analisando o feito, verifica-se que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355 do CPC, após a Defensoria Pública ter pleiteado pela intimação pessoal do autor para informar as testemunhas que gostaria que fossem ouvidas em audiência (ID. 7253453).

De fato, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 186, § 2o, que, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Conquanto a intimação para indicação de provas facultada na origem, a
priori
, seja destinada ao próprio causídico, por se tratar de matéria eminentemente processual, não se deve perder de vista que, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, há entre eles mais uma relação institucional do que propriamente de prestação de serviços profissionais, o que pode ensejar a necessidade da atuação pessoal da própria parte quanto à indicação das provas pertinentes.

In casu
, a inobservância da providência acima, seguida do julgamento antecipado da lide, enseja prejuízo à defesa.

Desse modo, ao proferir a sentença sem a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, verifica-se o indevido cerceamento de defesa, configurando, assim,
error in
procedendo a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença proferida.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. CONSENTIMENTO A PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. 1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação do réu para fins de consentimento com pedido de desistência formulado pelo autor (CPC, art. 485, § 4o), é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém poderes especiais para prática desse ato nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07144650620208070000 DF 0714465-06.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – NULIDADE DO JULGAMENTO E DEMAIS ATOS – A INTIMAÇÃO PESSOAL COMO PRERROGATIVA PROCESSUAL DO DEFENSOR PÚBLICO – EMBARGOS PROVIDOS.

A Lei Orgânica da Defensoria Pública estabelece prerrogativas processuais asseguradas ao defensor público que, caso violadas, gera nulidade
.

A intimação pessoal do defensor público para os atos processuais é obrigatória, dentre os quais se encontra a manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 128, I da LC 80/94 ou § 5° do art. 5° da Lei no 1.060/50.

(ED 95047/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Por conseguinte, cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação da parte para fins de elencar testemunhas, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém poderes especiais para prática desse ato nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos.

Quanto ao pedido de ID. 7470695, pelo qual a Procuradoria Geral de Justiça, suscita a preliminar de nulidade da sentença em razão da não intervenção ministerial no juízo singular, tenho que também merece acolhimento.

Sobre a matéria, prescreve o art. 178 do CPC:

"Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público."

Assim, pela leitura de tal norma infere-se ser obrigatória a intervenção do MP como fiscal da lei, havendo a tutela de interesse de incapaz, como no caso dos autos, já que à época da distribuição da ação (30/06/2014) a autora possuía 13 anos de idade.

Na ação em tela a parte é incapaz, logo, há inconteste interesse público ou social que demande a intervenção do MP como fiscal da lei, art. 178 do CPC em viger, logo, demanda a intervenção do Parquet, entendimento que já vigorava desde antes do início da vigência do novo Código de Processo Civil.

Insta ressaltar, que a Procuradoria Geral de Justiça, ciente de que seu parecer poderá suprir a inexistência de intimação do
parquet
em primeira instancia, deixa claro que tal ato somente poderá ser realizado caso não demonstre prejuízo ao menor e no caso em comento houve desprovimento do pedido autoral e evidente prejuízo.

Diante de tal contexto, o procurador pugnou pela nulidade da sentença determinando a intervenção do MP, com razão. Isto porque, deverá o
parquet
ser intimado de todos os atos processuais bem como requerer a produção de provas que entenda serem pertinentes para melhor esclarecimentos e até mesmo interpor recurso.

Assim, sem maiores delongas,
conheço do presente recurso e acolho as preliminares nele suscitadas
, para reconhecer a nulidade da sentença proferida, nos termos da fundamentação apresentada, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, eis que esses não foram fixados na sentença por se tratar de demanda patrocinada pela Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR ACOLHER AS PREMILINARES E PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Não elaborei o voto vista escrito, porém, analisei atentamente os autos e acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE ACOLHERAM AS PREMILINARES E PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021